Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. REVELIA. LEGITIMIDADE ATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCRO CESSANTE DEVIDO. QUANTUM REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 81847172). Recurso parcialmente conhecido.
2. Decretada a revelia do réu, instaura-se lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. O condutor do veículo envolvido no acidente é parte legítima para pleitear indenização dos danos materiais demonstrados por meio de orçamentos. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ônus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (RESP no 198.196, RJ).
5. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
6. Na hipótese, a parte autora relatou que precisou frear repentinamente devido à parada inesperada do veículo à frente, ocasião em que o réu, por falta de atenção, não conseguiu evitar a colisão.
7. Se as evidências dos autos não afastam a presunção de culpa da parte que colidiu na traseira, deve esta responder pelos prejuízos decorrentes da colisão.
8. Os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima.
9. As mídias das avarias do veículo (IDs 81844736 a 81844740) e o comprovante de pagamento da franquia do seguro (IDs 81844729, 81844731 e 81844733) constituem prova suficiente do dano material no valor de R$ 10.470.
10. Estando demonstrada nos autos a condição do autor como motorista de aplicativo (ID 81844743), faz ele jus à indenização pelos danos emergentes correspondentes aos lucros cessantes referentes ao período em que permaneceu impossibilitado de trabalhar (ID 81844731), nos termos do art. 402 do Código Civil.
11. O autor juntou aos autos capturas de tela do aplicativo demonstrando seus ganhos diários como motorista de aplicativo. Sobre esses valores, deve ser aplicado o desconto de 40%, correspondente aos custos operacionais e tributos (ID 81844743), alcançando-se o montante líquido diário de R$ 195,19. Demonstrado que o veículo permaneceu em conserto por 66 dias (ID 81844731), o valor dos lucros cessantes totaliza R$ 12.882,54, devendo haver reparos quanto ao ponto.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de lucros cessantes para R$ 12.882,54, mantendose íntegros os demais termos da sentença. Relatório em separado.
13. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.